Tribunal: TJMT
Processo: 0005605-82.2007.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 0005605-82.2007.8.11.0006
RECORRENTE: Sabina Perpetua Cardoso da Silva
RECORRIDO: Antônia Aparecida Silva da Cruz e Outros
Vistos, etc.
Em razão da decisão do e. STJ que determinou a observância do disposto no artigo 99, §7o do CPC, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV